Tribunal: TJMT
Processo: 1012355-60.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012355-60.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBERTA DE FELICE SIMOES - CPF: 712.560.751-91 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ROBERTA DE FELICE SIMOES - CPF: 712.560.751-91 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE FGTS – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA DA VERBA PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO FGTS – SÚMULA 646 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. O argumento apresentado pelo Município Agravante não foi suscitado em nenhum momento processual. Trata-se, portanto, de matéria preclusa (preclusão consumativa) e configuração de inovação recursal, o que não é admissível em sede de Recurso de Agravo Regimental.

2. Ademais, o STJ editou a súmula 646, a qual estabelece e reconhece o direito do trabalhador temporário (cujo contrato seja ilegal) ao recebimento do FGTS, independentemente da existência e da natureza de outras verbas (se remuneratória ou indenizatória), posto que a não incidência ou exclusão de incidência do FGTS ocorre apenas nas hipóteses em que a lei assim o determinar.

3. Recurso de Agravo Regimental Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão monocrática que, em sede de reexame necessário, ratificou a sentença que condenou o Agravante ao pagamento de FGTS.

Argumenta o Agravante que a Agravada não faz
jus
ao recebimento de FGTS, posto que já recebe outras vernas de natureza indenizatória, como por exemplo, adicional de insalubridade, gratificação PSF – Médico, prêmio saúde, etc.

Logo, não pode haver recolhimento de FGTS sobre verbas indenizatórias.

Contrarrazões apresentada no Id. 123648498.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consigno inicialmente que questionável é o interesse recursal do Munícipio Agravante, uma vez que ao ser intimado da sentença condenatória, manteve-se inerte, o que pressupõe a sua aceitação acerca do édito condenatório.

O presente feito para este Sodalício apenas e tão somente, para reexame necessário.

Desta forma, a princípio, questionável o interesse recursal do ente federativo para efeito de interposição de Recurso Regimental, uma vez que a decisão monocrática proferida por esta Relatora ratificou integralmente a sentença.

No entanto, para que não se alegue futuramente nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, passo a apreciar o mérito recursal.

O argumento apresentado pelo Município Agravante não foi suscitado em nenhum momento processual.

Trata-se, portanto, de matéria preclusa (preclusão consumativa) e configuração de inovação recursal, o que não é admissível em sede de Recurso de Agravo Regimental.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA DE CRECHE – AUSENCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIO SUCUMBENCIAIS EM PROL DA DEFENSORIA PUBLICA – INDEVIDOS - EC 80/2004 - SUMULA 421 STJ - INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1.
Não se admite inovação recursal em agravo regimental, em razão do instituto da preclusão consumativa.
2. É inadmissível o agravo interno que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos na decisão agravada. Parte dos argumentos veiculados no presente apelo não guarda pertinência com os fundamentos da decisão atacada, atraindo a incidência, também nesses pontos, da Súmula 284/STF. (AgInt no AREsp 503.016/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021) (...) 4. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 0001839-95.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 09/12/2021) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DE NULIDADE DA CDA, OBJETO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PELA DECISÃO RECORRIDA – DECISUM QUE DEFERE, APENAS, A SUSPENSÃO, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CDA NO ÂMBITO RECURSAL – SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – FUNDAMENTO PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – NÃO FORMULADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedado ao Juízo ad quem apreciar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.
Não pode ser suscitada a matéria, trazida em sede de Agravo Interno, que não foi apresentada como fundamento no recurso anterior, cuja decisão liminar é objeto da impugnação, e, consequentemente, realizado novo pedido, por caracterizar inovação recursal.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ/MT - N.U 1020318-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 06/05/2021) (NEGRITEI)

Ademais, o STJ editou a súmula 646, a qual estabelece e reconhece o direito do trabalhador temporário (cujo contrato seja ilegal) ao recebimento do FGTS, independentemente da existência e da natureza de outras verbas (se remuneratória ou indenizatória), posto que a não incidência ou exclusão de incidência do FGTS ocorre apenas nas hipóteses em que a lei assim o determinar.

Assim está redigido o referido verbete sumular,
in verbis:

É irrelevante a
natureza
da
verba trabalhista
para fins de incidência da contribuição ao
FGTS,
visto que apenas as
verbas
elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/1990.

T
rago à colação o recente julgado do STJ reafirmando a aplicação da Súmula 646,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão embargado assentou: a) de acordo com o disposto no art. 15, caput e § 6º, da Lei 8.036/1990, apenas as parcelas taxativamente arrolados no art. 28, § 9º, da Lei 8.212/1991 estão excluídas da base de cálculo da contribuição para o FGTS. O legislador não excluiu da base de cálculo as parcelas relativas aos valores pagos a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, aviso-prévio indenizado, quinze primeiros dias de auxílio-doença/acidente, salário-maternidade, adicional de horas extras, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno. Impõe-se, portanto, reconhecer a validade da incidência da contribuição em comento sobre essas verbas; e b)
acerca da contribuição para o FGTS, o STJ adota o entendimento segundo o qual descabe sua equiparação à sistemática utilizada para efeito de incidência das contribuições previdenciárias e do imposto sobre a renda, porquanto irrelevante a natureza da verba trabalhista, se remuneratória ou indenizatória.
(AgRg no REsp 1.522.476/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/12/2015, DJe 14/12/2015). Aplica-se à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 2. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, mesmo que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.774.057/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 15/3/2022.)
(NEGRITEI)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022